Tribunal: TJSP
Processo: 0003756-94.1999.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pedido de não conhecimento da apelação, por não atender o princípio da dialeticidade. Rejeição. Apelante que impugnou os fundamentos específicos da sentença, por exemplo, no que diz respeito (i) à suposta imputação objetiva; (ii) à aplicação da teoria do domínio do fato; e (iii) à natureza da conduta (omissiva) atribuída ao requerido. Superior Tribunal de

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pedido de não conhecimento da apelação, por não atender o princípio da dialeticidade. Rejeição. Apelante que impugnou os fundamentos específicos da sentença, por exemplo, no que diz respeito (i) à suposta imputação objetiva; (ii) à aplicação da teoria do domínio do fato; e (iii) à natureza da conduta (omissiva) atribuída ao requerido. Superior Tribunal de Justiça, ademais, que tem posicionamento no sentido de que "a repetição pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença". MÉRITO. Prefeito Municipal de Ourinho (gestão 1997/2000). Alegação de que esse agente político não teria adotado providências para apurar responsabilidades por dano ao erário, mesmo ciente de notícias sobre esquema de desvio de dinheiro público por servidores do alto escalão da administração municipal. Ato de improbidade não caracterizado. Prova insuficiente de omissão dolosa. Prefeito que instaurou sindicância e exonerou os servidores envolvidos no escândalo. Eventuais irregularidades e ilegalidades, ademais, que só adquirem o status definido na Lei 8.429/92 quando a conduta antijurídica é qualificada pela má-fé e desonestidade do administrador. Fato não evidenciado. Em casos dessa natureza, eventual condenação só poderia decorrer de um juízo de certeza respaldado por provas significativamente seguras quanto à prática de conduta ilícita qualificada. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.